Tribunal: TJMT
Processo: 0001072-66.2019.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001072-66.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001072-66.2019.8.11.0004

Apelação nº 0001072-66.2019.811.0004

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS –
REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, DO NOVO CPC) – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independentemente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

A regra do art. 373, II, do Novo CPC, dispõe ser do requerido o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e a omissão, pelo requerido, impõe suportar os ônus dela decorrentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001072-66.2019.8.11.0004

Apelação nº 0001072-66.2019.811.0004

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais

nº
0001072-66.2019.811.0004
, proposta por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante.

SENTENÇA (
1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$4.880,00, acrescido de juros de mora de 15 a.m. e de correção monetária pelo IPCA, ambos a partir da data do desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Sustenta falta de demonstração de sua responsabilidade em razão da apresentação de laudo inconclusivo e falta de conhecimento prévio sobre os danos.

Alternativamente, alega a ocorrência de caso fortuito, notadamente, por não restar demonstrado que o desligamento temporário da energia que abastece o segurado da autora tenha ocorrido por ato, ativo ou negligente, da requerida, bem assim por uso incorreto das instalações pelo usuário.

Após prequestionamento, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a ação.

Nas contrarrazões, id. 139102680, sustenta o não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade. Alternativamente, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001072-66.2019.8.11.0004

Apelação nº 0001072-66.2019.811.0004

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar improcedente a Ação
Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais
proposta pela seguradora, aqui apelada
.

Cuida-se de

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais

proposta

por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$4.880,00
que pagou a sua segurada
Neli M. Cosmann ME
(Apólice n. 0118.17.9.802-0)
a titulo de indenização de equipamentos elétricos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante ocorrida em 26.9.2016, conforme sinistro feito com o numero 118.82/2016.

A petição inicial
foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada, dentre eles: cópia da apólice
n. 0118.17.9.802-0 e Laudo de Sinistro 118-82/2016; Laudo técnico subscrito pelo profissional que o emitiu, que consigna ter ocorrido queima das placas eletrônica básica e eletrônica módulo combinado Mcombi do Forno de propriedade da segurada, decorrente de “constante oscilação e/ou queda de energia elétrica”; Cópia de Relatório Simplificado; Pagamento do seguro: Notificação extrajudicial feita pela seguradora pra a Energisa, aqui recorrente, para vistoriar e/ou analisar os documentos a ela remetidos.

Reforça-se que o laudo técnico consignou ter ocorrido queima das placas eletrônica básica e eletrônica módulo combinado Mcombi do Forno de propriedade da segurada, decorrente de “constante oscilação e/ou queda de energia elétrica”, cuja situação não foi desqualificada pela requerida. Fato, aliás, que afasta a alegação de ocorrência de eventual caso fortuito.

A requerida, aqui recorrente, não desconstituiu as alegações e os documentos apresentados pela autora apelada.

A requerida apelante foi notificada extrajudicialmente e nada manifestou sobre os documentos que sustentam o direito postulado pela. Também teve a oportunidade de tomar ciência e de desconstituí-los no decorrer do processo judicial, atendido, portanto, o princípio do contraditório e da ampla defesa, e não o fez, fato que afasta a alegação de falta de previa ciência e, inclusive,
as alegadas ofensas aos artigos citados pela requerida a título de prequestionamento.

Aliás, a requerida recorrente apresentou contestação intempestiva e teve declarada sua revelia em 7.2.2020, além de ter
renunciado a produção de provas
e
postulado o julgamento antecipado da lide (id. 139102663)
.

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Veja o fragmento da sentença:

“9.

É O RELATÓRIO. DECIDO
.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

10.

Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC/2015.

11.

Portanto, passo a análise do mérito.

DO MÉRITO

12.

Inicialmente, é mister salientar que não se discute nos autos a obrigação da Requerente em pagar à Segurada a indenização devida em razão do contrato de seguro, porquanto tal obrigação já foi adimplida, em 05.02.2016, conforme informado nos autos, sendo esta uma relação negocial entre a parte Autora (Seguradora) e a empresa ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDOR DE ENERGIA S/A.

13.

Dito isso, compete esclarecer que pode a Seguradora ajuizar ação de regresso contra o causador do dano por ela indenizado. Isso porque, está evidente nos autos que a Requerente pagou à Segurada, o valor integral dos danos experimentados, subtraindo tão somente a franquia contratada, conforme quitação de fls. 04, 24/25vº, sub-rogando-se, pois, nos direitos da Segurada, como bem sedimentou a súmula nº. 188 do STF:

“
Súmula nº. 188 – STF
-
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.”

14.

Logo, é lícito à Seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos da Segurada, litigar contra o responsável pelo dano para se ver ressarcida da quantia despendida em favor daquela, nos termos do que dispõe o art. 349, do CC.

“Art. 349:
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

15.

No mesmo sentido, preconiza o artigo 786, do CC/2002.

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”

16.

No que tange à responsabilidade das concessionárias de serviço público, tais como as de energia elétrica, temos a obrigatoriedade de fornecimento de serviço adequado e de qualidade que proporcione segurança e continuidade aos usuários, tais como se depreende do art. 22, do CDC.

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias
, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único
.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.
”

17.

Dessume-se desse dispositivo que a responsabilidade civil da concessionária de serviço público independe de culpa para sua caracterização, ou seja, trata-se de responsabilidade OBJETIVA.

18.

Por conseguinte,
tratando-se de responsabilidade civil objetiva, a caracterização do ilícito civil está vinculada
à existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano, sendo irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente.

19.

Logo, nas relações como a que ora se apresenta, temos que a responsabilidade da Concessionária pela prestação defeituosa dos serviços públicos de energia elétrica, somente poderia ser afastada nos casos em que, comprovadamente, se afigure a inexistência de dano ou a culpa exclusiva de terceiros ou do próprio consumidor, seja pelo uso incorreto do equipamento; descargas atmosféricas; ligação em voltagem diversa, dentre outros, por responsabilidade do usuário.

20.

Denota-se dos autos que a Requerida nem mesmo para se eximir da culpa que lhe fora atribuída pelo laudo técnico (fls. 23vº), apresentado pela Demandante, juntamente com os demais documentos que instruíram a inicial, não se dignou a apresentar documentos e, nem sequer os relatórios previstos no módulo 9, do PRODIST, documento elaborado e publicado pela ANEEL, para regulamentação dos parâmetros de ressarcimento de danos elétricos.

21.

Outrossim, à míngua de relatórios específicos, é evidente que os espelhos do sistema e dados cadastrais apresentados pela Requerida são insuficientes para exclusão do nexo de causalidade, bem como para demonstração de culpa exclusiva de terceiros ou do Consumidor/Segurado. Fatos que seriam imprescindíveis para o afastamento da responsabilidade que lhe é legalmente imposta.

22.

Nessa esteira, verifica-se de maneira incontroversa que os danos suportados pelo Segurado e cujos direitos se sub-roga o Autor, foram causados pela má prestação do serviço de energia elétrica prestado pela Requerida, no dia 26.09.2015 (fls. 23vº), o que demonstra que a empresa Requerida
se descurou do dever legal que lhe cabia, com relação à disponibilização do serviço de qualidade e com a segurança que dele se espera.

23.

Vale dizer, que em se tratando de responsabilidade objetiva da Concessionária Requerida, não há que se perquirir acerca da culpa desta.

24.

Nesse sentido:

“AÇÃO
REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – JUROS DE MORA – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO.
Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora possuem o termo inicial a partir data do pagamento da indenização securitária
.” (TJ/MT - N.U 1040009-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – FALTA DE INTERESSE – REJEITADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS OBJETIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
.
Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente
.” (TJ/MT - N.U 1000594-44.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)

25.

Por fim, há que se ressaltar que, em que pese a extensa e elaborada contestação,
intempestiva
, que culminou na decretação de revelia da Requerida, a mencionada peça
é extremamente genérica
e limitando-se a discorrer sobre diversos institutos e teses defensivas,
em nenhum momento trouxe qualquer correlação com o fato que deu origem ao pedido regressivo de ressarcimento de danos
e, nem tampouco,
demonstrou qualquer fato capaz de infirmar os argumentos e documentos apresentados pela parte Autora
.

26.

Da mesma forma, não se fez acompanhar de qualquer documento suficientemente idôneo e capaz de afastar ou anular o laudo técnico apresentado pelo Demandante às fls. 23vº.

27.

Desse modo, é medida que se impõe o ressarcimento pela Requerida do valor pago pela parte Autora à Segurada, devendo a correção monetária e os juros de mora incidir desde a data do desembolso
.

DISPOSITIVO

28.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial e, por consequência,
CONDENO

a Requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, no pagamento do valor de R$ 4.880,00 (quatro mil oitocentos e oitenta reais) em favor da parte Autora, a título de ressarcimento do valor pago pela Requerente à Segurada, devendo a correção monetária, pelo índice IPCA e os juros moratórios de 1% ao mês incidirem desde a data do desembolso pela parte Autora (05/02/2016 - fls. 04, 24/25vº).

29.

Tendo em vista a sucumbência,
CONDENO

a parte Requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em
15% sobre o valor total da condenação
, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado, tudo nos termos do artigo 85, do CPC/2015.

30.

Por fim,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015.”
(grifo próprio).

Não desincumbiu, pois, a requerida apelante de demonstrar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme prescreve a regra do art. 373, II, do CPC, transcrito:

"
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."
(grifei).

E a omissão na demonstração de fatos que obstam o direito vindicado pelo autor, impõe a parte contrária suportar os ônus dai decorrentes.

Sem razão o pedido de não conhecimento do apelo, porquanto parte das razões demonstram o inconformismo com os fundamentos da sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida ao ressarcimento do valor de R$4.880,00, acrescido de juros de mora e correção monetária, ambos a partir do desembolso
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora, de 15% para 20%, o percentual dos
honorários advocatícios
feita pela sentença já foi no patamar máximo, ou seja, em 20%
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022